Tribunal: TJDFT
Processo: 0025703-48.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ARBITRAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. ART. 85, § 2o, § 3o e § 4o, II, DO CPC/15. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 14 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Corrobora o preceito fixado no artigo mencionado, a norma inserta no art. 1.046 de idêntico diploma que prevê que, ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
2. No ordenamento jurídico atual prevalece a adoção do sistema de isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), de modo que a nova lei processual regula, inclusive, os processos pendentes, preservando, contudo, os atos praticados sob a égide da lei anterior e os seus respectivos efeitos. Deste modo, o marco temporal para aferição da norma aplicável aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios é a sentença.
3. Ante à conclusão de que a embargante, apesar de vencedora, deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, com esteio no princípio da causalidade, conquanto restou comprovado o equívoco no preenchimento da documentação de arrecadação do tributo devido, originando a inscrição em dívida ativa, e consequente execução fiscal, a condenação ao honorários advocatícios deve seguir os ditames previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC/15, de aplicação obrigatória, obedecendo os percentuais mínimos e máximos aplicáveis ao caso após liquidação da sentença, conforme dicção do art. 85, § 4o, II, do mesmo diploma processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.